Tribunal: TJSP
Processo: 1067010-74.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – CARTÃO DE CRÉDITO BMG CARD – AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO – Pretensão de limitação dos encargos moratórios nos termos das Súmulas 296 e 472 do STJ com a aplicação da taxa dos juros remuneratórios previstos no contrato para o período de normalidade de 3,90% ao mês. – Sentença que julgou improcedente o pedido. – Pretensão do autor de

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – CARTÃO DE CRÉDITO BMG CARD – AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO – Pretensão de limitação dos encargos moratórios nos termos das Súmulas 296 e 472 do STJ com a aplicação da taxa dos juros remuneratórios previstos no contrato para o período de normalidade de 3,90% ao mês. – Sentença que julgou improcedente o pedido. – Pretensão do autor de reforma. INADMISSIBILIDADE: A pretensão do apelante já está satisfeita e não precisa de provimento jurisdicional, de modo que é o caso de manter a r. sentença que julgou improcedente a ação.

NULIDADE DA SENTENÇA – Alegação de que a sentença é "extra petita." NÃO OCORRÊNCIA: Apesar do Juízo ter se referido a questões não constantes da inicial (taxa dos juros remuneratórios e sua capitalização), a r. sentença não pode ser considerada nula. Seria o caso de se decotar o que excedera ao pedido formulado na inicial, entretanto a ação foi julgada improcedente em relação às referidas matérias.

RECURSO DESPROVIDO.